Tribunal: TJSP
Processo: 1000853-95.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de reparação de danos materiais e morais. Sentença de procedência. Apelo do réu.

Festa de Reveillon. Alegação dos autores de que os serviços de buffet foram prestados com deficiência e havia superlotação no evento. Autores que foram ao evento e permaneceram até o final. Serviços que foram prestados e, mesmo que insatisfatórios, não justificam a superveniente

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de reparação de danos materiais e morais. Sentença de procedência. Apelo do réu.

Festa de Reveillon. Alegação dos autores de que os serviços de buffet foram prestados com deficiência e havia superlotação no evento. Autores que foram ao evento e permaneceram até o final. Serviços que foram prestados e, mesmo que insatisfatórios, não justificam a superveniente rescisão do contrato e a devolução do valor pago (art. 475 do CC). Possibilidade, no entanto, do abatimento do preço ajustado (art. 442 do CC).

Dano moral. Não ocorrência. Mero dissabor.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000853-
95.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CASA BOSSA ESPAÇO
DE EVENTOS LTDA, são apelados FABIO GOMES DE OLIVEIRA, CAMILA LEÃO
BRUNO FERNANDES PIRES, ANDRESSA GODINHO LEÃO BRUNO FERNANDES
PIRES e MARCIA DE JESUS PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000853-95.2019.8.26.0011 -Voto no 23841
2
Apelação n° 1000853-95.2019.8.26.0011
Apelante: Casa Bossa Espaço de Eventos Ltda.
Apelado: Fabio Gomes de Oliveira; Camila Leão Bruno Fernandes Pires; Andressa
Godinho Leão Bruno Fernandes Pires; Marcia de Jesus Pinto
Comarca de São Paulo 5a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
Juiz de Direito: Luciana Bassi de Melo
Voto no 23841
Prestação de serviços. Ação de reparação de danos materiais e
morais. Sentença de procedência. Apelo do réu.
Festa de Reveillon. Alegação dos autores de que os serviços de
buffet foram prestados com deficiência e havia superlotação no
evento. Autores que foram ao evento e permaneceram até o final.
Serviços que foram prestados e, mesmo que insatisfatórios, não
justificam a superveniente rescisão do contrato e a devolução do
valor pago (art. 475 do CC). Possibilidade, no entanto, do
abatimento do preço ajustado (art. 442 do CC).
Dano moral. Não ocorrência. Mero dissabor.
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença proferida a f. 320/325 destes autos de ação de
reparação de danos materiais e morais, fundada em prestação de serviços,
consistente em evento de fim de ano, ajuizada por FABIO GOMES DE
OLIVEIRA, CAMILA LEÃO BRUNO FERNANDES PIRES, ANDRESSA
GODINHO LEÃO BRUNO FERNANDES PIRES e MARCIA DE JESUS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000853-95.2019.8.26.0011 -Voto no 23841
3
PINTO, em relação a CASA BOSSA ESPAÇO DE EVENTOS LTDA.,
julgou procedente a ação para condenar a ré a ressarcir aos autores o valor
dos ingressos de cada um, com correção monetária desde o desembolso e
com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, e no pagamento de
indenização a título de danos morais no valor de R$5.000,00 para cada um
deles, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ambos a
contar da sentença. Condenou, ainda, a ré no pagamento das custas e
despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da condenação.
Apelou a ré (f. 335/343) buscando a reforma da sentença.
Alegou, em suma, que: a) para o evento contratou os serviços de buffet
Gourmet Criativo, que se prontificou a oferecer os itens destacados no
orçamento, assim, o suposto dano decorreu de culpa de terceiro e não há
dever de indenizar; b) o evento foi perfeitamente realizado, como
demonstram as fotos juntadas aos autos, podendo, inclusive, ser observada
a organização e estrutura do evento desde o recebimento dos clientes, as
atrações musicais, as pessoas demonstrando total satisfação e que foi
ofertado serviço de bebida, com quiosques e bartender, com relatos de
pessoas que estiveram no evento e fizeram publicação nas redes sociais,
não havendo qualquer menção negativa; c) os autores não comprovaram o
horário de entrada e saída do evento, presumindo-se que aproveitaram os
benefícios que foram ofertados na festa, usufruindo do espaço da música,
da bebida e também da comida, razão pela qual se pode concluir que
houve mero dissabor tão somente em relação ao buffet; d) como usufruíram
do evento não cabe a devolução dos ingressos, pois se houve insatisfação
deveriam ter ido embora logo no início o que justificaria a devolução dos
valores; e) o valor da indenização por danos morais é excessivo.
A apelação, preparada (f. 344/346, complementado f.
374/375), foi contrarrazoada (f. 351/363).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000853-95.2019.8.26.0011 -Voto no 23841
4
A decisão que rejeitou os embargos de declaração
apresentados à r. sentença foi disponibilizada no DJE em 03/07/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 334); a
apelação, protocolada em 27/07/2019, é tempestiva.
Os autores ingressaram com esta ação alegando que: a)
adquiram ingressos para a festa de confraternização de final de ano
(31/12/2018), evento realizado na Casa Bossa, situado no terceiro piso do
Shopping Cidade Jardim; b) foram três ingresso no valor unitário de
R$450,00 e um, o da Marcia, no de R$171,58; c) a opção foi feita porque o
Shopping Cidade Jardim é um local de alto renome e reconhecimento pela
excelência de seus serviços e dependências; d) a oferta do serviço induzia
a ideia de que o evento anunciado seguiria o alto padrão do local onde
seria realizado, notadamente no que se refere à questão da gastronomia,
open bar e open food de qualidade e disposição durante todo o período da
festa; e) o evento não correspondeu ao que foi ofertado; f) tinha
superlotação e desorganização entre os funcionários gerada pela falta de
comida e bebida; g) ao contrário do informado de que seria servido
canapés, mini burguers gourmet com sabores variados, mini sanduiches,
frutas, crepes suíços e mesa de fritos (f. 54), foram servidos apenas pães
com salsicha e crepes; h) para o acesso a comida a fila demorava pelo
menos 30 minutos; i) a comida era insuficiente e a todo momento o serviço
era interrompido; j) foi grande a quantidade de pessoas que estavam no
evento insatisfeitas.
Pleitearam, por isso, a restituição do valor pago pelo
ingresso e indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 para
cada autor.
Observo que a contestação da ré deve ser considerada
tempestiva porque houve apenas equivoco no nome dos autores e no valor
pedido, o que não desqualifica a defesa com impugnação aos fatos
alegados pelos autores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000853-95.2019.8.26.0011 -Voto no 23841
5
A pretensão dos autores de devolução total do valor pago
pelo ingresso é descabida.
As provas dos autos demonstram que os autores foram à
festa e participaram dos eventos ali realizados, show com os artistas e DJs,
o que se pode verificar com as fotos juntadas aos autos (f. 157/194) e
mídias apresentadas pelas partes.
A insatisfação dos autores com a comida servida e o tempo
de espera devido a lotação do local não têm o condão de rescindir o
contrato. Eles poderiam obter a restituição integral do dinheiro caso
saíssem da festa desde o início, o que não foi demonstrado nos autos. Ao
contrário, eles mesmo admitem que permaneceram na festa até o final, mas
alegaram que não havia comida e bebida suficiente.
Assim, no caso, o serviço, apesar de defeituoso, foi
prestado.
Mesmo que admitido que o serviço de buffet apresentou
defeitos deixando-o aquém daquilo que foi anunciado, o fato de o serviço
ter sido prestado, impede a rescisão superveniente do contrato e a
devolução do valor pago (artigo 475 do CC).
Todavia, é possível o abatimento proporcional no preço
ajustado, como previsto no artigo 442 do CC ('quanti minoris').
Também sob a ótica do Código consumerista não é o caso
de restituição do que foi pago como lá previsto (art. 20 do CDC), podendo,
no entanto, ocorrer o abatimento do preço.
Na hipótese, considerando que a ré não demonstrou nestes
autos que adquiriu comida e bebida suficiente para aquela quantidade de
pessoas que estavam naquele evento de 31/12/2018, pois apenas juntou
algumas notas fiscais (f. 195/202), sem nenhuma demonstração do quanto
seria necessário para a quantidade de pessoas que foram vendidos os
ingressos (cálculo por pessoa na festa), ônus que lhe competia, considero
como razoável a devolução de 50% do valor dos ingressos, corrigido desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000853-95.2019.8.26.0011 -Voto no 23841
6
os respectivos desembolsos, com acréscimo de juros moratórios de 1% ao
mês a partir da citação.
No que tange à indenização por danos morais, entendo não
ser ela cabível.
Não se desconhece a existência de alguns acórdãos
deferindo a indenização para hipóteses correlatas a destes autos, porém,
entendo como mais adequado o entendimento de não ser cabível a
indenização. Neste sentido, menciono os seguintes precedentes:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Ação indenizatória por danos materiais
e morais
Festa de Reveillon
Serviços de buffet prestados com
evidente deficiência
Veiculação em 'folders' de excelência no
fornecimento de "open bar e open food"
Dever de reparação pelo
defeito nesta prestação de serviço, que autoriza devolução às três autoras
da ação dos valores pagos para ingresso nos festejos Evidência, no
entanto, de que o evento não lhes foi totalmente inaproveitoso, posto que
permaneceram nas dependências da ré por cerca de oito horas, não tendo
queixa alguma relativa à apresentação musical e aos serviços do DJ
Afastamento da indenização por dano moral estabelecida na sentença
Recurso provido parcialmente.
(TJSP; Apelação Cível 1000824-45.2019.8.26.0011; Relator (a): Caio
Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra sentença que julgou
procedente a ação de reparação por danos materiais e compensação por
danos morais. Falha na prestação de serviços. Danos materiais.
Devolução dos valores pagos a título de ingresso no evento. Danos
morais não configurados. Meros aborrecimentos. Sucumbência recíproca.
Sentença
parcialmente
reformada.
(TJSP;
Apelação
Cível
1010306-17.2019.8.26.0011; Relator (a): Mario A. Silveira; Órgão
Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros -
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/03/2020; Data de Registro:
30/03/2020)
APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS
REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ANO NOVO -
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO
SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O
SIMPLES DISSABOR NÃO CARACTERIZADA LESÃO ANÍMICA
PASSÍVEL DE REPARAÇÃO PECUNIÁRIA AFASTAMENTO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000853-95.2019.8.26.0011 -Voto no 23841
7
ALEGAÇÃO DOS APELANTES DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA
REQUERIDA INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 326, DO E. STJ
TOTAL IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS PLEITEADOS
QUE ENSEJA O RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA - CABÍVEL A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS
RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1004622-38.2019.8.26.0100; Relator (a): Cesar
Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XI - Pinheiros - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
02/10/2019; Data de Registro: 02/10/2019)
Por tais razões, dou parcial provimento ao apelo para reduzir
a restituição dos valores dos ingressos para 50% do valor pago, com
correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a
contar da citação e afastar a condenação da ré no pagamento de
indenização por danos morais.
Considerando a sucumbência recíproca, a dos autores de
3/4 e a da ré de 1/4, condeno os autores a devolverem à ré 3/4 dos valores
por ela gastos com custas de despesas processuais, corrigidos desde as
datas em que ela os desembolsou, e a ré a devolver aos autores 1/4 dos
valores gastos com essas verbas, também corrigidos desde as datas em
que eles a pagaram, compensando-se tais créditos.
Fixo os honorários sucumbenciais em em 10% do valor
atualizado da causa (R$41.521,58), devendo os autores pagar 3/4 dessa
verba ao advogado da ré e esta 1/4 dela ao advogado dos autores.
Cada coautor será responsável por 1/4 das verbas
sucumbenciais devidas à ré a seu advogado.
Apelação parcialmente provida.
Morais Pucci
Relator